Tribunal: STF
Processo: ARE 1489284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. LEGALIDADE. PRECEDENTES. MULTA DE MORA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE MORA. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA .



    1. Conforme sumariado no relatório, a sentença julgou improcedentes os embargos de devedor para manter hígidas a liquidez e a certeza da Certidão de Dívida Ativa que dá suporte ao executivo fiscal correlato.



    2. Nas razões de apelação, a empresa alega a nulidade da CDA por cerceamento de defesa, a ilegalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de ICMS, na base de cálculo do IPI, e o caráter confiscatório e desproporcional da multa aplicada, além da incidência dos juros moratórios sobre a multa de mora.



    3. Por sua vez, nas suas contrarrazões a Fazenda Nacional defende que a CDA que dá suporte ao executivo fiscal atende aos requisitos legais; que não pode haver aplicação analógica do recurso paradigma do STF no Tema 69, invocando, inclusive, julgados do STJ; que a multa de mora é devida com arrimo no art. 97, V, do CTN e no art. 61 da Lei nº 9.430/96, tendo atingido o grau máximo, em razão da recalcitrância da contribuinte, e, por fim, a legalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa de mora.



    4. Quanto ao primeiro ponto , o enunciado da Súmula 559 do STJ afasta a tese da embargante: "Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80". Aliás, a jurisprudência é mansa e pacífica, em relação à validade jurídica do modelo-padrão das certidões de dívida ativa, cujas informações afastam o cerceamento do direito de defesa. No caso em tela, os fundamentos legais, inclusive, da exigência dos juros e da multa estão perfeitamente delineados no título.



    5. No que tange ao segundo ponto , no recurso paradigma do STF (RE 574.706), no Tema 69, foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, a cobrança da contribuição para o PIS e da COFINS, com a inclusão do ICMS, nas suas bases de cálculo. A semelhança estrutural do ICMS e do ISS levou os tribunais a aplicarem, por analogia, o recurso paradigma às hipóteses de incidência do ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Também em relação à incidência do ICMS na base de cálculo da CPRB, com o aval, inclusive, de inúmeros julgados da Suprema Corte. Aliás, em recentíssima decisão monocrática, o STF, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do TRF3 que afastava a tese da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, posicionou-se no sentido da "inaplicabilidade ao presente caso do entendimento firmado no julgamento do RE 240.785, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, recentemente reiterado na apreciação de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, qual seja, o RE 574.706, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia ".



    6. A Corte uniformizadora já se pronunciou sobre a matéria e firmou o entendimento de que a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI ("o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria") é decorrência lógica da norma expressa no art. 47, II, 'a', do CTN, uma vez que o ICMS integra o preço da operação de saída da mercadoria do estabelecimento industrial.



    7. Quanto ao terceiro ponto , a multa de mora no percentual mais elevado de 20% (vinte por cento) tem respaldo no art. 44 da Lei nº 9.430/96, já tendo a Suprema Corte afastado o efeito confiscatório e a desproporcionalidade, quando não ultrapassado o percentual de 100% (cem por cento).



    8. Por fim, no tocante ao quarto ponto , a sentença traz julgados recentes desta Corte, para os quais, "é cabível a incidência de juros sobre o valor total do crédito tributário, incluído neste a multa de ofício ou de outra natureza" (Apelação Cível nº 573.937/RN, Relator: Desembargador Federal FERNANDO BRAGA, Segunda Turma; e Apelação Cível nº 566.395, Relator: Desembargador Federal PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, Segunda Turma).



    9. Apelação não provida. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 146, III, “a”; 150, I; e 153, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente